Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003814-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Leonardo Andrade de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO ANDRADE DE LIMA - CPF: 610.010.293-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM RAZÃO DO VALOR DA DÍVIDA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Mika Distribuidora de Alimentos Ltda, em face do acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação, pelo qual, à unanimidade desproveu o recurso.

O Embargante pretende a reforma do acórdão, sob o argumento de que a decisão incorreu em omissão, eis que não analisou os fundamentos do recurso, notadamente a violação ao exercício ao contraditório, à ampla defesa; e, ainda, ao princípio da isonomia, porque estaria sendo assegurado que apenas alguns contribuintes o direito de interpor o recurso voluntário para julgamento pelo órgão colegiado, tolhendo, por conseguinte, dos demais o acesso efetivo ao duplo grau de jurisdição em sua plena eficácia, com fundamento no valor de alçada.

Posto isso, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 211568668.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Embargante visa à reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por ela evidenciado, cuja ementa abaixo transcreve-se:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM RAZÃO DO VALOR DA DÍVIDA – ILEGALDADE – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –DESPROVIDO.

1. A negativa de seguimento do Recurso Administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o direito de petição, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2. Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada incorreu em omissão, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça inicial, notadamente, as irregularidades apontadas no âmbito do procedimento administrativo dado que foi lhe obstado o acesso ao duplo grau de jurisdição, porquanto o recurso administrativo apresentado foi julgado de forma monocrática, e não pelo Colegiado, em razão do valor de alçada.

Como visto, a parte embargante, Mika Distribuidora de Alimentos Ltda., teve lavrado contra si os autos de infração nr. 1140559-7; 1141598-4; 1141827-6; 1142445-4; 1140000-4; 1140068-9; 1139387-5; 1138762-4; 1139384-0; 1140228-0, contra os quais apresentou impugnação, e, posteriormente, recurso administrativo.

Verifica-se que o referido ato administrativo foi objeto de recurso, que, inicialmente, não fora recebido pelo Colegiado daquele órgão estatal.

Confere-se que, após a concessão da ordem mandamental, o recurso foi recebido pela administração, contudo, julgado de forma monocrática, em razão do valor mínimo, em consonância com a legislação de regência (artigo 1.031 do RICMS e Lei 8.797/2008).

Da análise do acórdão impugnado, confere-se que a suposta omissão seria no fato de que o recurso deveria ser julgado pelo Colegiado.

Entrementes, consoante consignado no acórdão, o duplo grau de jurisdição, na esfera administrativa, deve ser assegurado, sob pena de violação à norma constitucional, contudo, nada obstante seja assegurado o duplo grau da esfera administrativa, a CRFB não estabeleceu a forma como devem ser realizados os julgamentos desses recursos.

Nesse sentido, no Estado de Mato Grosso, a lei n. 8.797/2008, no artigo 47 e o RICMS, no artigo 1.031, § 1°-A, preveem que somente será levado ao colegiado o recurso voluntário cujo crédito tributário impugnado possua valor original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT.

Desse modo, se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF, a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Ressalta-se, por fim, que a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Dessarte, verifica-se que no acórdão embargado restou sobejamente demonstrado que o Processo Administrativo respeitou os princípios constitucionais supracitados e está isento vícios, notadamente porque a apreciação do recurso administrativo foi realizado de forma regular, na forma da lei.

Ante essas considerações, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o
decisum
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais,

“[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Mika Distribuidora de Alimentos Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024